Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738696-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, no bojo da Ação de Indenização no 0738746-18.2023.8.07.0001, julgou procedente o pedido inicial. Defende o não cabimento da inversão do ônus da prova. Contudo, em uma análise preliminar, verifica-se que o ponto que se pretende discutir, em verdade, foi julgado na decisão proferida em 22/11/2023, nos termos do ID 55659199, sem interposição de recurso oportuno sobre esse pronunciamento. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do pedido de não inversão do ônus da prova, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 16:18:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador